Tribunal: TJPA
Processo: 0802634-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802634-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AGROPECUARIA GRAO PARA LTDA, FLAVIA SILVEIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-FRETE. ARBITRAMENTO DE VALORES PELO BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO (BPMM). SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu parcialmente medida liminar para (i) suspender a exigibilidade da cobrança de ICMS-FRETE, relativa ao TAD nº 812024390009058, e (ii) determinar o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante Agropecuária Grão Pará Ltda., no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. O Estado alegou que não houve aplicação de pauta fiscal, mas sim arbitramento de valores com base no Boletim de Preços Mínimos de Mercado (BPMM), diante de suposta falta de fidedignidade nos valores declarados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-FRETE, arbitrado com base no BPMM; e (ii) estabelecer se é legítima a suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante como medida decorrente da autuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento do valor da mercadoria ou serviço com base no BPMM é admitido em caso de ausência de fidedignidade nas informações prestadas pelo contribuinte, sendo presumidamente legítimo o ato administrativo que fixa a base de cálculo do tributo.

A análise quanto à legalidade da autuação fiscal exige dilação probatória incompatível com o juízo sumário da medida liminar, não estando presentes os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A suspensão da inscrição estadual da impetrante, por outro lado, configura medida desproporcional e violadora do princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170 da Constituição Federal, por afetar o regular exercício da atividade empresarial, razão pela qual deve ser mantida a ordem judicial de reativação da inscrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do Boletim de Preços Mínimos de Mercado (BPMM) para arbitramento do valor da operação é legítima, quando ausente fidedignidade nos dados declarados pelo contribuinte.

A suspensão da inscrição estadual como decorrência da autuação fiscal constitui medida desproporcional, por violar o princípio da livre iniciativa e comprometer a atividade empresarial regular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento em mandado de segurança contra a decisão ID131193429 que deferiu em parte a liminar requerida para a) suspender a exigibilidade da cobrança de diferença de ICMS-FRETE decorrente do TAD nº 812024390009058, devendo o ente se abster de promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores decorrentes do TAD em questão e b) restabelecer a inscrição estadual da impetrante, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa pessoal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Recorre arguindo essencialmente que não se trata de pauta fiscal, uma vez que o Boletim de Preços Mínimos de Mercado (BPMM) é uma espécie de informativo interno que ampara o arbitramento do valor da mercadoria/serviço para composição da base de cálculo do ICMS quando o valor da mercadoria/serviço declarado pelo contribuinte não merecer fé, o que teria ocorrido no caso dos autos.

Concedi em parte a tutela recursal.

Sem contrarrazões conforme certidão.

O Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento em linha com a decisão de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0807550-71.2024.8.14.0045, deferiu parcialmente liminar para suspender a exigibilidade da cobrança de ICMS-FRETE decorrente do TAD nº 812024390009058 e para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa impetrante.

A discussão envolve, de um lado, a alegação da Fazenda Pública de que a autuação fiscal foi legítima, por se basear em arbitramento do valor declarado com respaldo no Boletim de Preços Mínimos de Mercado (BPMM), diante da ausência de fidedignidade nas informações prestadas.

De outro, a impetrante sustenta que a utilização do veículo por empresa do mesmo grupo não configura operação de circulação de mercadoria nem justifica a cobrança de ICMS, tampouco a aplicação de pauta fiscal.

O exame dos autos revela que a matéria demanda análise fático-probatória mais aprofundada, o que não é compatível com o juízo de cognição sumária próprio da medida liminar.

Diante da ausência de prova inequívoca de ilegalidade na atuação fiscal e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, entendo que não se mostram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Todavia, no tocante à suspensão da inscrição estadual da agravada, a medida revela-se desproporcional e violadora do princípio constitucional da livre iniciativa, previsto no art. 170 da CF/88, sobretudo por afetar o regular exercício das atividades empresariais da impetrante. Nesse ponto, portanto, deve ser mantida a decisão agravada, que corretamente determinou a reativação da inscrição.

Ante o exposto, com fundamento no art. 170 da CF, voto pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para reformar a decisão apenas quanto à suspensão da exigibilidade da cobrança de ICMS-FRETE, restabelecendo seus efeitos, mantendo-se, entretanto, a reativação da inscrição estadual da agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/05/2025